Tribunal: TJDFT
Processo: 0002910-83.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA FIXADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, o depoimento da vítima, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, foi coerente e condizente com o restante do conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, atestando a violência sexual narrada na denúncia e comprovando que o acusado praticou com o adolescente atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do disposto no artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, o qual determina que a pena pelos crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo deverá ser cumprida no regime inicial fechado, razão pela qual a matéria deve ser analisada à luz do disposto no Código Penal. Na espécie, o apelante é primário, o quantum da pena aplicada é igual a 08 (oito) anos e todas as circunstâncias judicias foram avaliadas favoravelmente, de modo que deve ser modificado o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto, com fulcro no disposto no artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.
3. Inviável substituir a pena de reclusão por restritivas de direitos, diante do quantum de pena aplicado, não restando preenchido o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
4. Na espécie, não obstante as condutas perpetradas pelo apelante tenham causado grave dano e intensa dor à vítima, não há nos autos elementos suficientes para se delinear a atual condição econômica do réu, sabendo-se, no entanto, que ele trabalha como pedreiro, de modo que se mostra razoável a fixação da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável) à pena de 08 (oito) anos de reclusão, alterar o regime inicial do cumprimento da pena do fechado para o semiaberto e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais)